Tribunal: TJDFT
Processo: 0742475-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0742475-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DEBORA EMILIA SILVA MAROJA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. OMISSÃO DE ASSISTÊNCIA A IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL POR ANALOGIA IN BONAM PARTEM. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 97 da Lei 10.741/2006, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto. 2. Alega ausência de dolo em sua conduta e inexistência de provas para sua condenação, uma vez que sempre providenciou atendimento médico à sua genitora, inclusive após perceber as lesões, tratando-se de conduta atípica. Informa que não levou sua genitora ao hospital em razão das restrições e dificuldade de acesso aos serviços de saúde impostos pela pandemia da Covid-19. Acrescenta que a mídia apresentada pela cuidadora não pode ter valor probatório, uma vez que não foi validada por perícia. Informa que o laudo pericial foi aditado e afasta a tese de negligência da ré. Por fim, pugna pela aplicação da analogia in bonam partem e do perdão judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se houve dolo na conduta da ré; (ii) se há ilicitude na gravação ambiental juntada aos autos; (iii) se há provas suficientes para a condenação; (iv) se é aplicável ao caso o perdão judicial por analogia in bonam partem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do artigo 97 da Lei 10.741/2006, comete o crime descrito no tipo aquele que “deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública”. 5. No caso dos autos, o dolo na conduta da ré restou devidamente demonstrado por meio do conjunto probatório dos autos. Depreende-se do laudo do IML, em especial, as imagens (ID 71808389 - Pág. 5 a 8) que o estado físico da genitora da ré carecia de atendimento médico-hospitalar a fim de afastar possíveis complicações advindas da queda. Assim, a alegação da ré de não ter levado sua genitora ao hospital em razão da pandemia da Covid-19 ou de ter contatado o médico neurologista não afasta a omissão verificada pelos demais elementos de provas. 6. Além disso, conforme se verifica do depoimento da testemunha Raimunda Ribeiro da Silva prestado em audiência, houve negativa da ré em levar sua genitora ao hospital em razão do processo de curatela. Constata-se, pois, que a recorrente, ciente da gravidade das lesões, se recusou a procurar assistência médica para sua genitora, o que afasta a aplicação do princípio da presunção de inocência ou in dubio pro reo. Além disso, o aditamento do laudo pericial não descarta a omissão. 7. Dessa forma, a materialidade e a autoria do delito de omissão de assistência a idoso restaram devidamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial no 6.908/2020-1–1a DP (ID 71808381), pelos laudos do IML (ID 71808389 e ID 71808932 - aditamento), pelo arquivo de mídia acostado (ID 71808387), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia. 8. Ressalte-se que a alegação de que a mídia juntada no ID 71808387 não tem valor probatório não se sustenta, a uma, porque não houve solicitação formal para realização de perícia; a duas, porque não é prova isolada e está em consonância com as demais provas dos autos; a três, porque o STF, no julgamento do Tema 237, de repercussão geral, reconheceu a licitude da prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Precedente: Acórdão 1972194. 9. Do perdão judicial com aplicação por analogia in bonam partem. De acordo com o disposto no art. 107, inciso IX, do CP, o perdão judicial somente é cabível nos casos previstos em lei. No caso, o perdão judicial com analogia in bonam partem, implicaria em negar proteção à vítima idosa, o que não é permitido. Ademais, a ausência de elementos robustos que comprovem que as consequências do crime geraram sofrimento gravíssimo à ré a ponto de tornar a reprimenda penal desnecessária, configuraria uma distorção da justiça e uma falha na proteção da parte vulnerável. 10. Por fim, a sentença que condenou a apelante como incursa nas penas do art. 97, caput, da Lei no 10.741/2006 estipulou a pena mínima, atendendo aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação desprovida. Sentença mantida. 12. Sem honorários. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/95. _________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.741/2006, art. 97; CP, art. 107, IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1972194, 0705075-28.2024.8.07.0014, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (Acórdão 2022801, 0742475-57.2020.8.07.0001, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela ré, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição quanto à análise do aditamento do laudo pericial. Alega que se o laudo tivesse sido corretamente analisado, o acórdão teria conclusão diversa quanto ao elemento subjetivo da conduta da embargante. Acrescenta que há contradição no acórdão que entendeu pela não aplicabilidade do preceito legal in bonam partem a favor da embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e/ou contradição no julgado no que toca à análise do aditamento do laudo pericial, além da aplicabilidade do preceito legal in bonam partem em favor da ré. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 83, Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado. 4. No que se refere ao aditamento do laudo pericial, consta no item 6 do acórdão a indicação expressa que o aditamento do laudo pericial (ID 71808932) não afasta a constatação da omissão de socorro, já que a perícia se destinou a apontar as causas das lesões da vítima. No caso, a embargante não foi denunciada pelo crime de lesão corporal, mas pela conduta tipificada no artigo 97, caput, e artigo 99, caput, ambos da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), de modo que as conclusões do laudo pericial em nada contribuem para “mitigar ou afastar o dolo” da conduta, como pretende a embargante. 5. Com relação ao perdão judicial com aplicação por analogia in bonam partem, o item 9 do acórdão expôs de forma clara as razões do impedimento. Ademais, conforme item 10, a pena aplicada foi a mínima, restando observados os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 6. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado, mas mero inconformismo da embargante que pretende rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhe satisfaça. 7. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos rejeitados. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 619; Lei no 9.099, art. 83; Lei no 10.741/2003, art. 97 e 99. (Acórdão 2046057, 0742475-57.2020.8.07.0001, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por se tratar de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade, pois, tratando-se de processo referente a crime de ação penal pública, a interposição de qualquer recurso não se submete a prévio pagamento de custas, não se sujeitando à deserção. Nesse sentido, diversos são os pronunciamentos do STF (habeas corpus n. 74.338, Segunda Turma, Relator Ministro Néri da Silveira; impetração de n. 95.128, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli; e habeas corpus n. 116.840, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, julgados, respectivamente, em 27 de setembro de 1996, 9 de fevereiro de 2010 e 15 de outubro de 2013). Se entender pertinente, a recorrente poderá renovar o requerimento em outra fase processual. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 1o, inciso III (Dignidade da Pessoa Humana), e 5o, incisos LIV (Devido Processo Legal), LV (Contraditório e Ampla Defesa) e XLVI (Individualização da Pena e Proporcionalidade), ante a suposta ausência de valoração de provas essenciais e negativa de aplicação de princípios penais em seu favor. Aduz que o acórdão recorrido desconsiderou elementos probatórios essenciais e não se manifestou de forma aprofundada sobre pontos considerados cruciais pela defesa, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Alega que o acórdão “julgou válida lei contestado em face da Constituição, ao aplicar o artigo 97 e 99 caputs da Lei no 10.741/2003 de forma a desconsiderar as nuances do elemento subjetivo do tipo penal e as circunstâncias pessoais da Recorrente, em detrimento dos princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade humana”. Afirma que a não aplicação do perdão judicial, por analogia in bonam partem, sob o argumento de que implicaria em negar proteção à vítima idosa, desconsidera a possibilidade de que a condenação e suas consequências impuseram sofrimento desproporcional à recorrente, em violação ao princípio da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. No entanto, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Por oportuno, confira-se os seguintes precedentes do STF: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Regime inicial de cumprimento da pena. Reincidência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1364207 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022) Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Individualização da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula no 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula no 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1471485 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024) Por fim, quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, inciso III, “c”, a recorrente não desenvolveu argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, devendo incidir o enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF) (ARE 1386181 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 5/9/2022). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal